Tribunal: TJES
Processo: 5004352-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004352-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO KOETZ
AGRAVADO: EDIMAR ALVES MARTINS e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 07.03.23.

Sessão 07.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Suspeito.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4352-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO KOETZ

AGRAVADOS: EDIMAR ALVES MARTINS E BRÁS CUBAS MARMORARIA LTDA. - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presi
dente
.
A parte não poderá interpor, contra a mesma decisão, dois recursos. Tal vedação
é decorrente da impossibilidade de repetição de atos processuais praticados (preclusão consumativa) e do princípio da unirrecorribilidade.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

2. O recurso interposto sem suas razões carece de regularidade formal, não transpondo a barreira do juízo de conhecimento, porquanto ausente um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade.

3. Agravo regimental não conhecido.”

(AgRg no AREsp 501.898/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 05/06/2014)

De forma similar, se a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão interlocutória, não é possível a interposição de recurso contra o ato judicial que se limita a ratificar a decisão anterior, já impugnada.

O ato judicial de ratificação não se traduz em um novo provimento judicial, apto a ser impugnado de forma isolada e autônoma. A ratificação consiste apenas em se reafirmar o comando judicial anterior.

Isto é, o ato judicial de ratificação não produz nenhum novo efeito no processo, nem representa nova decisão.

E não importa se o ato judicial de ratificação se limita a se reportar aos fundamentos já expostos na decisão judicial anterior, se os reproduz, ou mesmo se veicula novos fundamentos. Não se trata de nova decisão porque, como se afirmou, há apenas a reafirmação ou reiteração do provimento judicial anterior.

Assim, se já foi postulada a reforma de uma determinada decisão judicial, não é possível que o mesmo provimento seja novamente impugnado apenas porque houve sua ratificação por outro ato judicial.

O agravante interpôs o agravo de instrumento registrado sob nº
5003324-16.2020.8.08.0000
contra a decisão de saneamento proferida nos autos da ação de indenização nº 0003621-12.2019.8.08.0011.

Naqueles autos, proferi decisão de não conhecimento do recurso, que transcrevo:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO KOETZ contra a decisão (fl. 36/39) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que, nos autos da ação de indenização que move contra EDIMAR ALVES MARTINS e BRÁS CUBAS MARMORARIA LTDA. – ME., extinguiu o processo com relação à empresa por ilegitimidade passiva ad causam, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, distribuiu o ônus da prova de modo que compete ao agravante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, indeferiu pedido de que fosse oficiado à OAB/ES para informar sobre a tabela de honorários advocatícios e ao Ministério Público Estadual e Federal para comunicar a prática do crime de denunciação caluniosa, supostamente praticado pelo agravado EDIMAR ALVES MARTINS e fixou como ponto controvertido se houve ou não a prática do crime de denunciação caluniosa e se esta maculou a honra do agravante.

Sustenta: (1) agindo como vendedor da pessoa jurídica Magma Metal Ltda.-ME., firmou um Contrato de Compra e Venda de uma máquina serra grau Bisturi com a empresa agravada Brás Cubas Marmoraria Ltda., representada por seu proprietário, o agravado Edimar Alves Martins; (2) a forma de pagamento acertada no referido contrato firmado entre as pessoas jurídicas foi pelo uso do cartão BNDES da empresa agravada, conforme disposto na cláusula 5 e nos termos do Manual de Boas Práticas do Cartão BNDES; (3) o agravado Edimar, em nome próprio e no interesse de sua empresa, apresentou queixe crime contra o agravante pela prática do crime de estelionato (art. 171 do CP/40), sob a alegação de ter sido enganado pelo agravante, pelo fato exclusivo de ter obtido os dados do cartão BNDES para conclusão da operação de compra, previsão contratual, o que restou absolutamente afastado nos autos do processo criminal nº 0014007- 98.2011.8.26.0361, cujo memorial do Ministério Público Estadual, titular exclusivo da ação penal, foi peremptório em afastar a mínima possibilidade de existência da materialidade na conduta do agravante; (4) a empresa é parte legítima porque é a compradora da máquina; (5) necessidade de produção de prova pericial para apuração do quantum indenizatório, que deve levar em consideração o valor da indenização por danos morais e o pagamento de honorários advocatícios para seus advogados pela defesa no processo criminal; (6) o objeto da presente lide é a reparação dos danos causados pela conduta em total abuso de direito, de dar causa a instauração de processo judicial penal contra o agravante, quanto à suposta prática do crime de estelionato, referente exclusivamente à obtenção dos dados do cartão BNDES dos agravados para consulta e ter efetivado a compra, embora constasse expressa autorização na cláusula 5 do Contrato de Compra e Venda firmado; e (7) o pedido de tutela de evidência refere-se à reparação financeira referente aos honorários advocatícios do agravante com o processamento da ação penal embasada na queixa-crime caluniosamente efetivada pelo agravado Edimar; (8) os honorários advocatícios são o pagamento pelo trabalho do advogado, portanto, verba alimentar; e (9) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Requer que o recurso seja provido com efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a legitimidade da BRÁS CUBAS MARMORARIA LTDA. - ME., a aplicação do precedente contido no REsp 1.134.725-MG de relatoria da Min. Nancy Andrighi, nos termos do art. 489, §1º, VI do CPC/2015 em relação ao dano moral processual; a determinação pelos julgadores ad quem dos pontos controvertidos da lide nos moldes delimitados pela inicial e pela contestação; o estabelecimento pelos julgadores ad quem acerca do dano moral pleiteado, determinando-o in re ipsa, que independe de prova, portanto, incontroverso, bem como a forma de se realizar a quantificação do dano moral, ou, determinando a realização das provas requeridas em primeiro grau pelo agravante e indeferida pelo juiz a quo.

É o relatório.

Decido.

A hipótese comporta a interposição de agravo de instrumento eis que se trata de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, bem como sobre exclusão de litisconsorte (CPC/2015, art. 1.015, Incisos I e VII).

A decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e de evidência foi proferida em 29/05/2019 e o agravante que é advogado em causa própria fez carga dos autos no dia 23/07/2019.

Contando-se desta data em que teve ciência inequívoca da decisão, o prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.003, §5º) para a interposição do recurso encerrou-se em 13/08/2019, eis que o dia 11/08/2019 (Dia do Advogado) foi um domingo (CPC/2015, art. 231, inciso VIII).

Por outro lado, a decisão que pronunciou a ilegitimidade passiva para a causa da empresa BRÁS CUBA MARMORIA LTDA.-ME. foi proferida em 14/05/2020 e o agravante ciente desta decisão desde o dia 02/06/2020 (petição às folhas 41/48) não interpôs agravo de instrumento no prazo legal, que, contado de sua ciência inequívoca, dia 02/06/2020, encerrou-se no dia 25/06/2020, considerando que no dia 11/06/2020 e (Corpus Chirsti) e 12 foram pontos facultativos (Ato Normativo nº 191/2019, do Presidente do TJES e Lei Municipal de Vitória nº 1.732/1967).

Conclui-se, portanto, que o agravo de instrumento interposto no dia 22/10/2020 é intempestivo.

Registre-se, ademais, que o agravante ciente desta segunda decisão que fixou os pontos controvertidos (despacho saneador) não interpôs agravo de instrumento no prazo legal, limitando-se a formular pedido de esclarecimento do despacho saneador (CPC/2015, art. 357, §1º), pedido que não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso.

Confira-se, a propósito, a lição de Tersa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins da Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Melo:

“
Direitos das partes de pedir esclarecimento e ajustes. O art. 357, § 1º, confere às partes 5 dias, contados da intimação acerca da decisão saneadora para pedirem esclarecimento ou ajustes. Findo esse prazo, a decisão se torna estável. Essa regra se explica porque, de acordo com o sistema recursal previsto no NCPC, há capítulos da decisão de saneamento e organização do processo não mais impugnáveis por agravo de isntrumento, mas apenas por meio de apelação que vier eventualmente a ser interposta da decisão final. No que se refere às questões relativas à prova, o art. 1015 prevê que caberá agravo de instrumento somente de decisões que versem sobre exibição ou posse de documento ou coisa, e redistribuição do ônus da prova. Questões que digam respeito a prova oral, pericial ou à delimitação equivocada do objeto da prova, ou da matéria de direito controvertida e que não possam ser conhecidas de ofício, somente poderão ser impugnadas por meio de pedido de esclarecimento ou ajuste ou, ao final, em apelação ou contrarrazões de apelação. Em razão da importância da decisão de saneamento e organização o legislador, entendeu por bem, mesmo que em relação aos capítulos não impugnáveis por agravo de instrumento possibilitar o contraditório e proporcionar às partes essa oportunidade, participem do saneamento e organização do processo. Assim, por exemplo, se tiver havido indeferimento do pedido de impedimento ou suspeição do perito caberá à parte, caso discorde, pedir esclarecimento ou solicitar ajustes, o que compreende eventual modificação da decisão nesse ponto. Isso porque esse capítulo da decisão não é impugnável por meio de agravo de instrumento, nem envolve questão de ordem pública. Nada impede, porém, ao final, a parte interponha apelação e alegue a nulidade da prova, ainda que tenha formulado o pedido a que se refere o § 1º do art. 357. A leitura que se deve fazer do § 1º, do art. 357, portanto, é essa: findo o prazo legal de 5 (cinco) dias, os capítulos da decisão saneadora de que não caibam agravo de instrumento, nem possam ser revistas ex officio pelo juiz, só poderão ser objeto de novo debate no juízo de segundo grau, em preliminar de apelação ou contrarrazões. Destaque-se que, para o juiz, não se opera preclusão em relação às decisões que indeferem prova. Até mesmo de ofício, em qualquer fase do processo, cabe-lhe determinar a prova que entenda necessária. De acordo com Humberto Theodoro Jr., “Se tem ele esse poder, não há empecilho a que a parte, salvo a hipótese de má-fé, volte a provocar, por petição o exame, a qualquer tempo, da conveniência ou necessidade de determinada prova relevante para o julgamento da causa. O art. 357, §1º, aplica-se apenas às hipóteses de saneamento se der por ato isolado, pois, tendo ocorrido, a participação das partes e o diálogo com o juiz já terão sido assegurados com a realização da sessão.”

(In Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenadora Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo, 2016 p. 694/695)

Desse juízo:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - DESPACHO SANEADOR - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - POSSIBILIDADE - ART. 357, § 1º, DO CPC. O c. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, pacificou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admitida a interposição de agravo de instrumento "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Nos termos do art. 357, § 1º, do CPC, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 dias, findo o qual a decisão se torna estável. - Verificando que a matéria agravável (rejeição da conexão) não está inserida nas hipóteses previstas pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, ainda, verificando que o recurso se mostra intempestivo, já que, o pleito de reconsideração da decisão não tem o condão de suspender o curso do prazo recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.”

(TJ-MG - AGT: 10338170012813005 Itaúna, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Câmaras Cíveis/13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2019)

“
EMENTA Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade, haja vista que atacou decisão de 1º grau que manteve a decisão anterior que havia fixado os honorários provisórios do Perito Judicial em 02 (dois) salários mínimos. No caso em tela, não se sustenta a alegação de necessidade de estabilização do despacho saneador, pois, os esclarecimentos e/ou ajustes autorizados no §1º do art. 357, CPC, dizem respeito “a solicitação de aditamento de alguma informação pertinente para o roteiro de organização do processo, na visão do titular do direito, ou esclarecimento sobre algum fundamento – seja fático ou jurídico – que o juízo não delimitou como relevante para a futura sentença”. Ressalte-se que a primeira decisão de piso resolveu mais de uma questão, dentre elas a fixação dos honorários periciais, não havendo de se falar em estabilização nessa parte. Assim, tendo o agravante se insurgido sobre decisão de reconsideração, é pacífico o entendimento de que decisum que ratifica outro anterior não reabre o prazo recursal, sendo defeso à parte se insurgir contra o mesmo, vez que não impugnado em momento processual oportuno. Manutenção da decisão recorrida. Agravo Interno não provido.”

(TJ-BA - AGV: 80242100320198050000, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2020)

Como o agravante interpôs o presente agravo de instrumento no dia 22/10/2020, o recurso é manifestamente intempestivo.

Por estas razões, dele não conheço (CPC/2015, art. 932, inciso III).

Intimem-se. Publique-se na íntegra.

Vitória/ES.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator”

Tal decisão foi impugnada por agravo interno, pendente de julgamento.

Após a interposição do agravo de instrumento, o juiz que proferiu a decisão de saneamento se declarou suspeito. Os autos então foram remetidos ao substituto legal, que ratificou integralmente a decisão impugnada por meio do agravo de instrumento nº
5003324-16.2020.8.08.0000.

Transcrevo o ato judicial que ratificou integralmente a decisão já impugnada pelo agravo de instrumento nº 5003324-16.2020.8.08.0000 (id. 1510322):

“
(...)

Tanto o Chefe de Cartório quanto a Magistrada que atuava em substituição ao titular, arguiram a suspeição, o que deu ensejo a conclusão a este Magistrado.

É o relatório.
Decido
.

Em análise aos autos em tela, verifico que o autor, nos termos do art. 1.018 do Código de Processo Civil, comunicou a interposição de Agravo de Instrumento, juntou aos autos suas razões de recurso requerendo juízo de retratação, lastreado no § 1º do mesmo dispositivo.

Passo a reanálise dos pontos de insurgência, e, para tanto, subdivido as teses da seguinte forma:

(...)

Consequente, mantenho a decisão guerreada por todos os seus termos e, a título de colaboração, sirva o presente como informação ao recurso interposto, devendo ser remetido por Malote Digital.”

O agravante interpôs agravo de instrumento contra o ato judicial que ratificou a decisão de saneamento, impugnada por recurso anterior.

Porque a matéria impugnada por meio do agravo de instrumento já havia sido devolvida a este Egrégio Tribunal em razão da interposição de recurso anterior, o agravo de instrumento não foi conhecido, sob o fundamento de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Ainda que o ato jud
icial de ratificação tenha veiculado fundamentos diversos daqueles contidos na decisão de saneamento, não se admite a interposição de novo recurso com o propósito de devolver a este Egrégio Tribunal matéria que foi objeto de recurso anterior.

Portanto, não foros de legalidade para reformar-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, impugnada por este recurso.

Por essas razões, nego provi
m
ento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4352-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO KOETZ

AGRAVADOS: EDIMAR ALVES MARTINS E BRÁS CUBAS MARMORARIA LTDA. - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – UNIRECORRIBILIDADE – ATO JUDICIAL DE RATIFICAÇÃO DE DECISÃO JÁ IMPUGNADA POR RECURSO – RECURSO DESPROVIDO

1. A parte não poderá interpor, contra a mesma decisão, dois recursos. Tal vedação é decorrente da impossibilidade de repetição de atos processuais praticados (preclusão consumativa) e do princípio da unirrecorribilidade.

2. Ao ser comunicado da interposição de agravo de instrumento, o juiz poderá reformar a decisão recorrida ou ratificá-la. A ratificação, ainda que por fundamentos diversos daqueles contidos na decisão anteriormente proferida, não confere à parte nova oportunidade de interposição de recurso, uma vez que não se trata de nova decisão judicial, não sendo possível que a mesma matéria seja novamente devolvida ao Tribunal por meio de outro recurso.

3.
Não é admissível a interposição de novo
agravo de instrumento, interposto contra o ato jud
icial
que ratifica a decisão interlocutória já impugnada por recu
rso da mesma espécie.

4. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 14
de
março de

202
3
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.